Tribunal: TJDFT
Processo: 0742234-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742234-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRAFER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (executado) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Num. 209769560, originário) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO DO ED BRAFER, rejeitou a impugnação por ele apresentada e manteve os cálculos ofertados pelo exequente. Sustenta o agravante, em síntese, que o agravado, ao atualizar as contas, partiu de um valor já anteriormente atualizado, aplicando indevidamente juros sobre juros (anatocismo). Assevera que o correto seria partir de valores históricos, de forma a não onerar indevidamente os cálculos. Aduz que o cálculo realizado pelo exequente apresentou um excesso de execução de R$ 1.224,01. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar o prosseguimento do feito e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que se declare o excesso apontado. Preparo regular (Num. 64763471). É o relatório do necessário. Decido. Os pressupostos recursais foram observados e o recurso é cabível, consoante o disposto no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Dispõe o art. 917 do CPC que nos embargos à execução o executado pode alegar a ocorrência de excesso de execução (inc. III), cujo ônus da prova compete ao embargante (Acórdão 997113, 20140111669846APO, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 697/710). No caso, o recorrente afirma que o exequente/agravado, ao atualizar as contas, partiu de um valor já anteriormente atualizado, aplicando indevidamente juros sobre juros, resultando em anatocismo. No entanto, o exame da planilha de atualização de Num. 191887352 (originário) demonstra que recorrido não aplicou juros sobre o valor devido, tendo tão somente atualizado o débito, o qual foi acrescido de multa de 10% em razão do não pagamento e honorários no mesmo percentual, de modo que não se observa o anatocismo apontado pelo agravante. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r